Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DISTINTAS E AJUIZADAS POR AUTORES DIVERSOS EM TRÂMITE NA 21a VARA CÍVEL E NA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL CONTRA O MESMO RÉU. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO ART. 955 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme se extrai da petição inicial, há duas ações em trâmite, uma na 21a Vara Cível de Brasília, cumprimento de sentença n. 0705672-12.2019.07.0001, e outra na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a qual não é identificada pela suscitante, ora agravante.

2. Nada obstante, verifica-se que são demandas distintas, ajuizadas por partes diversas, não se amoldando à redação do art. 955 do CPC. Decerto, não se questiona quem seria o competente para processar o cumprimento de sentença ou a ação em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Não há celeuma quanto ao ponto e, por conseguinte, não há conflito a ser instaurado.

3. Portanto, não se está diante de um conflito positivo de competência, uma vez que “o conflito de competência é firmado no momento em que os juízos envolvidos se manifestam, positiva ou negativamente, pela competência para processar e julgar o feito, de modo, concomitantemente, a repelir ou atrair para si a jurisdição. Sem a declaração de um dos juízos supostamente demandados, ou seja, sem o declínio da competência e posterior rejeição pelo outro juízo, ou sem a manifestação de ambos reivindicando a atuação no processo, não há que se falar em conflito”. (CC 130.721/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 04/12/2013).

4. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.